Tribunal: STF
Processo: HC 266458
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.P.S.F, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 223.933/PE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em três ações penais distintas, todas processadas na Vara Única da Comarca de Toritama/PE, pela prática de crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, do CP) e estupro (art. 213, caput ou § 1º, do CP). 



    As condenações, proferidas em 2013 e 2014, transitaram em julgado respectivamente nos anos de 2017 e 2019, conforme apontado pelo Tribunal a quo. Em decorrência do cúmulo material de penas aplicado em sede de execução, a reprimenda total imposta ao paciente foi fixada em 89 (oitenta e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Neste writ, a defesa alega que deve ser reconhecida a continuidade delitiva. Sustenta também que o paciente faz jus à atenuante da confissão espontânea.



    Requer a determinação ao juízo da execução penal da reunião dos processos e a reavaliação do cálculo de pena, com a aplicação do crime continuado (art. 71, CP) e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 3. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 3)  



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Tenho que o acórdão impugnado não merece reformas. 



    Isso, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    (...)



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    No entanto, no caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do supracitado entendimento, mormente porque o exame da controvérsia demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita”. (e-doc. 4, p. 3-4)



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto.



    Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017) 



    Além disso, para acolher a tese defensiva da continuidade delitiva dos crimes e incidência da confissão espontânea, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que fundamentou as decisões das instâncias ordinárias, o que se mostra inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ademais, observa-se que as instâncias de origem apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente